Tribunal: TJDFT
Processo: 0725577-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 11 DE 2020 DO TJDFT. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL JÁ SENTENCIADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENCIADOS. HIPÓTESE DIVERSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara de Execução Fiscal em face da 1a Vara de Execução Fiscal.
2. A Resolução 11 desta Corte, de 25 de novembro de 2020, criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 2.1. Essa norma estabelece, no seu art. 3o, a competência absoluta e exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal para processar e julgar ações de execução relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais correspondentes. 2.2. Determinou-se, no parágrafo único do referido artigo, a redistribuição ao referido juízo dos processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput, excepcionando-se apenas a redistribuição das execuções fiscais já sentenciadas. 2.3. No entanto, não foi feita qualquer referência, nessa exceção, aos embargos à execução e a outras ações incidentes, como consta no caput. Assim, não cabe ao intérprete ampliar o sentido da norma, fugindo à intenção do seu autor, a fim de abranger, na exceção do parágrafo único, os embargos à execução e as ações incidentes sentenciadas, ainda mais em se tratando de competência absoluta.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.